Tribunal: TJDFT
Processo: 0724319-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ARTIGO 311, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE. PRÉVIA CITAÇÃO. CONCESSÃO INAUDITA ALTERA PARS. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com o inciso IV do artigo 311 do Código de Processo Civil, é possível a concessão de tutela da evidência, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

1.1. Conforme se infere da regra inserta no parágrafo único do artigo 311 do Código de Processo Civil, somente é possível a concessão de tutela de evidência inaudita altera pars, nas hipóteses previstas nos incisos II e III, o que conduz à conclusão de que, na hipótese do inciso IV, faz necessária a citação do réu para oferecimento de defesa.

3. Observado, no caso concreto, que a relação processual não se encontra aperfeiçoada, uma vez que não o réu ainda não foi citado, tem-se por correto o indeferimento do pedido de concessão de tutela de evidência inaudita altera pars.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.